Tribunal: TJES
Processo: 5003951-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003951-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS – DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS
PARA CORROBORAR SUAS ALEGAÇÕES
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 317 do Código Civil que “
quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”. Ademais, o inc. V, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que constitui direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

2.
Por outro lado, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”. Nesse sentido, somente em situações excepcionais deve o Poder Judiciário intervir nas relações privadas, motivo pelo qual faz-se necessária a observância do contraditório e dilação probatória.

3.
No caso em comento, a agravante apresentou alegações genéricas acerca dos fatos alegados, não sendo possível sequer precisar por quantos meses as parcelas restaram inadimplidas. Ademais, ao menos neste momento processual, não juntou documentos aptos a conferir plausibilidade às suas alegações de que não possuía meios para cumprir regularmente sua obrigação contratual em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19.

4
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
"ação
sob o rito comum
"
ajuizada em face de
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA.
, indeferiu o pedido liminar formulado.

Em suas razões (id. 7837150), a agravante alega, em síntese, que em razão das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do COVID 19 deixou de adimplir algumas parcelas do financiamento de imóvel adquirido junto à Agravada e, após inúmeras tentativas de renegociação sobre os juros, ajuizou ação de consignação em pagamento na qual efetuou o depósito do valor principal. Salienta, contudo, que a Agravada não aceitou a oferta e, em razão disso, a Agravante foi impedida de efetuar o pagamento das parcelas vincendas.

Segue narrando que buscou o PROCON visando a resolução do impasse, mas ainda assim não logrou êxito, de maneira que o montante devido vem alcançando valor maior do que o contratual, tornando improvável o pagamento das parcelas e caracterizando enriquecimento sem causa da parte contrária.

Desta forma, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a medida de urgência pleiteada na origem.

Contrarrazões no id. 8657111, pelo desprovimento do recurso.

Determinei a remessa dos autos ao NUPEMEC para tentativa de acordo entre as partes. Contudo, as partes não compareceram.

É o relatório. Inclua-se em pauta para o julgamento.

Saliento ser cabível a sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003951-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA, MARCIO TURIAL SANTOS

AGRAVADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
"ação
sob o rito comum
"
ajuizada em face de
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA.
, indeferiu o pedido liminar formulado.

Em suas razões (id. 7837150), a agravante alega, em síntese, que em razão das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do COVID 19 deixou de adimplir algumas parcelas do financiamento de imóvel adquirido junto à Agravada e, após inúmeras tentativas de renegociação sobre os juros, ajuizou ação de consignação em pagamento na qual efetuou o depósito do valor principal. Salienta, contudo, que a Agravada não aceitou a oferta e, em razão disso, a Agravante foi impedida de efetuar o pagamento das parcelas vincendas.

Segue narrando que buscou o PROCON visando a resolução do impasse, mas ainda assim não logrou êxito, de maneira que o montante devido vem alcançando valor maior do que o contratual, tornando improvável o pagamento das parcelas e caracterizando enriquecimento sem causa da parte contrária.

Desta forma, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a medida de urgência pleiteada na origem.

Pois bem.

Em análise exauriente do presente recurso, revela-se incontroverso que houve o inadimplemento de parcelas relativas ao financiamento do imóvel, o que é ratificado no bojo das razões recursais, na qual a agravante alega que enfrentou dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do COVID 19, mas que possui interesse em realizar o pagamento do valor principal, mediante renegociação dos juros aplicados pela agravada.

O douto magistrado primevo, ao analisar a situação ora exposta, entendeu que “
houve pedido similar, ainda que em menor extensão, de consignação em pagamento envolvendo o mesmo contrato (partes) e com base na queda de receita advinda da Covid-19. Os pedidos apresentados na referida demanda, tombada sob o n.º 5000842-17.2021.8.08.0047, foram rejeitados com resolução do mérito
”, concluindo que “
ao menos por ora, não depreendo plausibilidade jurídica que indique ser direito subjetivo dos autores a renegociação do contrato entabulado, seja sob a ótica do direito do consumidor ou direito civil. Não há elementos fáticos suficientes, pela mera afirmação de ‘efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o trabalhador autônomo’ para justificar revisão contratual
”.

Acerca da questão, dispõe o art. 317 do Código Civil que “
quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”.

Ademais, o inc. V, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que constitui direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

Por outro lado, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”. Nesse sentido, somente em situações excepcionais deve o Poder Judiciário intervir nas relações privadas, motivo pelo qual faz-se necessária a observância do contraditório e dilação probatória.

No caso em comento, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a agravante apresentou alegações genéricas acerca dos fatos alegados, não sendo possível sequer precisar por quantos meses as parcelas restaram inadimplidas. Ademais, ao menos neste momento processual, não juntou documentos aptos a conferir plausibilidade às suas alegações de que não possuía meios para cumprir regularmente sua obrigação contratual em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19.

Com efeito, embora tenha demonstrado que ajuizou ação de consignação em pagamento, e que buscou o PROCON visando conferir soluções ao impasse, far-se-ia necessária a demonstração mínima de que o desiquilíbrio na relação contratual ocorreu na forma alegada, de modo a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para rever suposta desproporção nas prestações contratuais.

Desta feita, as alegações trazidas no bojo das razões recursais não são suficientes a infirmar a decisão ora impugnada, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.